Tribunal: TJDFT
Processo: 0701181-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701181-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS CRISTINA ALVES, DEVISON MOISES FERNANDES DE JESUS, CARFIL ASSISTENCIA E TRANSPORTE EIRELI - ME AGRAVADO: ILSON MOREIRA DE ANDRADE D E S P A C H O Embora não haja certificação no Termo de Autuação, consta dos autos principais a existência de anterior agravo de instrumento interposto por CARFIL ASSISTENCIA E TRANSPORTE EIRELI - ME em novembro de 2019. Pelo exposto, e diante da possibilidade de existência de prevenção, intime-se a Agravante para prestar esclarecimentos, inclusive indicar o número daquele recurso e a quem foi distribuídos. Prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento. Publique-se e intime-se. Brasília, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA